Tribunal: STF
Processo: Rcl 62726
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Gelso Bonissoni contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, proferida nos autos do processo nº 5051660-36.2022.8.24.0000, que teria violado o entendimento fixado por esta Corte no Tema nº 514 da repercussão geral (ARE nº 660.010/PR).



    Narra o recorrente que visa rescindir o julgado prolatado na apelação cível n. 0303593-13.2014.8.24.0039, que julgou improcedente a sua pretensão ao recebimento de valores referentes a horas extras incidentes sobre sobrejornada e trabalho em horário noturno, entendendo por suficiente a remuneração da jornada de trabalho de motorista por meio diárias.



     Alega que, em face do acórdão proferido pelo Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina na ação rescisória que promoveu, interpôs recurso extraordinário por violação ao Tema 514 do Supremo Tribunal Federal e que este foi inadmitido por decisão do 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (edoc. 12, p. 197-198).



    No mérito, requer



    “a) Que seja provida a presente reclamação e julgado procedente o pedido para revogar o acórdão do Grupo de Câmaras de Direito Público e decisão do 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Catarina, que seja proferido novo julgamento conforme tema 514 do STF e, em consequência declarar a inconstitucionalidade parcial da aplicação do art. 102 do Estatuto dos Servidores Estaduais (Lei n, 6.745/85) do Estado de Santa Catarina que define diárias para pagamento de horas extras. 



    b) Que diante da necessidade das razões do reclamante sejam apreciados os pedidos formulados na ação rescisória para se determinar novo acórdão e seja prolatada após a aplicação das provas (diligências processuais) sobre horas extras do reclamante e em consonância com o Tema 514 do STF”.



    Pugna, ainda, pela concessão da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita ao reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Quanto ao mais, tenho que não se deve conhecer da reclamação constitucional por eventual afronta ao Tema 514 da repercussão geral, uma vez que não houve esgotamento de instância.



     A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    No caso, de acordo com os documentos juntados aos autos, verifiquei que o último ato decisório proferido no processo consiste em decisão de admissibilidade mediante a qual se inadmitiu o recurso extraordinário em razão da ausência de prequestionamento, “porquanto os arts. 5º, inc. XXXVI, 7º, incs. VI e XIII, 37, inc. XV, e 39, § 1º, incs. II, III e § 3º, da Constituição Federal e o TEMA 514/STF não foram expressamente abordados na decisão hostilizada e nem sequer houve a oposição de embargos de declaração a fim de suprir eventual omissão” (e-doc. 12, fl. 197). 



    Em consulta processual no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, verifico que contra essa decisão não há notícia da interposição do agravo do artigo 1.042 do CPC.



    Desta forma, em verdade, a parte reclamante vale-se da reclamação constitucional para superar o juízo de admissibilidade proferido pelo Tribunal de origem. No entanto, não se conhece de reclamação usada como sucedâneo de recurso que a parte tenha deixado de apresentar validamente.



    Nessa medida, entendo que o ato reclamado desenvolveu-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, como ocorre no caso em análise. Vide jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (art. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente